Tribunal: TJMT
Processo: 1003884-28.2025.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003884-28.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS NUNES DE LIMA - CPF: 134.549.824-13 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 3.000,00. Pretende o apelante a majoração da indenização e o reconhecimento do dano temporal

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para cumprir a função compensatória e punitivo-pedagógica da indenização, à luz da gravidade da conduta e da extensão do dano; e (ii) saber se o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução administrativa configura dano temporal autônomo indenizável.

II. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, caracteriza ato ilícito e enseja a responsabilização da instituição financeira, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC e da jurisprudência consolidada do STJ. 4. A alegação de cessão de crédito, desacompanhada de documentos que comprovem sua validade e a devida notificação ao consumidor, não elide a responsabilidade do cedente pela negativação indevida. 5. A manutenção de dívida inexistente em plataforma digital de cobrança após a baixa da negativação formal agrava o dano à imagem do consumidor, ensejando a majoração da indenização por danos morais, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. O valor de R$ 3.000,00, inicialmente arbitrado, mostra-se insuficiente à luz da extensão do dano e da capacidade econômica da instituição ré, sendo majorado para R$ 5.000,00. 7. O tempo dispendido pelo consumidor em tratativas administrativas não configura, por si só, dano temporal autônomo, quando os seus efeitos já foram contemplados na análise do dano moral. 8. Inovação recursal reconhecida quanto ao pleito de indenização por dano temporal, ausente na petição inicial, sendo vedada a apreciação em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da relação jurídica, configura ato ilícito indenizável, ainda que a negativação tenha sido posteriormente retirada. 2. A manutenção de débito inexistente em plataforma digital de cobrança configura violação à dignidade do consumidor e agrava o dano moral. 3. O tempo despendido em tratativas administrativas, quando já contemplado na fixação do dano moral, não enseja indenização autônoma por dano temporal. 4. Pedido novo formulado apenas em sede recursal configura inovação vedada, nos termos do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; TJMT, ApC 1015932-68.2024.8.11.0040; ApC 1028471-83.2024.8.11.0002; ApC 1007424-16.2025.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ CARLOS NUNES DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos que originaram as inscrições indevidas no nome do autor e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) contra
BANCO BRADESCO S.A.

A demanda originária foi ajuizada pelo autor narrando que descobriu que seu nome havia sido negativado pela instituição ré em 08/03/2020 e 13/03/2020, em razão de duas supostas dívidas nos valores de R$ 124,62 e R$ 118,11, datadas de 04/02/2020 e 09/02/2020, vinculadas aos contratos nº 134549824000013FI e 134549824000013EC, posteriormente baixados em 13/04/2020. Aduziu que jamais manteve qualquer relação contratual com o Banco Bradesco S.A., desconhecendo por completo as referidas obrigações.

Relatou que, em 07/04/2025, ao acessar o site "Quero Quitar", verificou constar dívida em seu nome administrada pela empresa Recovery, referente ao contrato nº 13454982413043781974901583003, vinculado ao Banco réu, no valor atualizado de R$ 11.729,63, sob a rubrica "composição de dívida". Afirmou que, diante da incongruência das informações, formalizou reclamação junto à ouvidoria da ré, mas não obteve qualquer resposta, sustentando falha na prestação do serviço e requerendo a declaração de inexistência dos débitos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença prolatada, rejeitou todas as preliminares suscitadas. Quanto à justiça gratuita, reconheceu a hipossuficiência do autor com base em declaração, ausência de declaração de imposto de renda e extrato bancário com movimentações modestas, ressaltando que a parte contrária não apresentou prova em sentido oposto.

Rejeitou a alegação de carência de ação por ausência de reclamação administrativa, ao considerar desnecessário o esgotamento da via administrativa para a pretensão indenizatória e, ainda, haver nos autos comprovação de manifestação à ouvidoria da ré. Afastou também a alegada ilegitimidade passiva por cessão de crédito, pois o réu apenas alegou a cessão sem comprovar o negócio jurídico ou a notificação do consumidor, sendo entendimento consolidado que a parte que alega a cessão deve demonstrar sua validade e a existência da dívida original.

No mérito, deferiu a inversão do ônus da prova para que a ré comprovasse a existência e regularidade do débito, uma vez que o autor demonstrou a inscrição negativa, mas o réu não apresentou qualquer documento capaz de evidenciar a origem da dívida ou vínculo contratual entre as partes. Embora a negativação tenha sido posteriormente retirada dos cadastros de proteção ao crédito, o contrato ainda ativo na plataforma “Quero Quitar” segue prejudicando a imagem do consumidor, configurando ato ilícito por violar a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor. A alegada cessão de crédito não afasta a responsabilidade da ré, pois a inexistência de contrato impede a validade da cessão. Reconhecido o dano moral
in re ipsa
, foi arbitrada indenização no valor de R$ 3.000,00, com base na razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, extensão do dano e condições das partes.

Em suas razões (ID. 335663483),
JOSÉ CARLOS NUNES DE LIMA
que a condenação de R$ 3.000,00 não serve como desestímulo à prática ilícita da empresa, devendo ser majorado o quantum indenizatório de dano moral, considerando também o dano temporal. Sustenta que o consumidor gastou seu tempo reclamando com a recorrida na seara administrativa, quer por ligação telefônica, quer na plataforma CONSUMIDOR.GOV, e ainda assim teve que ingressar com demanda judicial para obter a tutela específica que resguardasse seus direitos. Argumenta que a atual jurisprudência pátria reconhece a autonomia do dano temporal, via aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, destacando que o tempo é finito e o consumidor sofre inúmeras vezes por dispender seu tempo por conta das falhas dos prestadores de serviço, tempo este que poderia dedicar à sua família, à sua saúde, à sua educação ou até ao seu descanso ou lazer.

Para reforçar sua alegação, argumenta que em 2009 o Superior Tribunal de Justiça divulgou alguns parâmetros indenizatórios, dentre eles o da restrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando patamar de R$ 10.000,00, valor que atualizado apenas com a inflação oficial para os dias atuais atinge R$ 24.082,77, sendo que nestes autos o consumidor requer apenas R$ 12.000,00 a título de reparação por danos morais.

Sucinta que em casos análogos, primando pela reparação por dano moral no seu caráter punitivo-pedagógico, aplicando-se de forma adequada a teoria do "punitive-damage", compensando efetivamente a vítima e punindo exemplarmente o injusto do ofensor, servindo como fator de desestímulo a práticas abusivas futuras. Sustenta ainda que, conforme entendimento pacífico do STJ, em casos de ilícito extracontratual, a indenização por danos morais deve prever correção monetária desde a data da sentença, conforme inteligência da Súmula 362 do STJ, assim como os juros de mora devem incidir desde a ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Por fim, requer que seja reformada a decisão recorrida para que seja majorada a quantificação do dano moral, considerando a existência também do dano temporal, alinhando-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aplicando-se os Enunciados de Súmula 362 e 54 do STJ.

Em contrarrazões (ID. 335663485), a parte recorrida
BANCO BRADESCO S.A
. alegou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, sustentando que a arguição de ilegitimidade passiva não é matéria preclusiva, por ser de ordem pública, conforme pacíficos entendimentos dos tribunais pátrios superiores. Argumenta que o Banco Bradesco S.A. é parte ilegítima para atuar no polo passivo, uma vez que não participou do contrato celebrado entre as demais partes litigantes, funcionando tão somente como meio de pagamento. Aduz que a responsabilidade de indenizar nasce da conduta indevida do agente, que pratica um ato contra o direito, provocando dano a outrem, e que sem que os elementos do ato ilícito estejam presentes no comportamento do agente, não há que se falar em responsabilidade prevista no artigo 186 do Código Civil.

Quanto à ausência de dano moral e do nexo de causalidade, argumenta a parte recorrida que prudentemente o juízo de piso reconheceu que não há o que falar também em indenização por dano moral, não havendo sequer resquício de fustigação a direito da personalidade ensejador de reparação. Sustenta que o dano extrapatrimonial é precisamente aquele que atenta contra a imagem e o prestígio que o indivíduo desfruta perante a coletividade, dando margem a nódoas em sua honra e ao aviltamento da autoestima, sendo indubitável que o pedido de reparação formulado pela parte autora merece ser mantido improcedente, haja vista não ter havido nenhum ato ilícito comissivo ou omissivo praticado pela promovida a embasar tal indenização. Por fim, requer que se digne este colendo Tribunal de Justiça, em apreciando toda a matéria discutida, negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (ID. 335864397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSÉ CARLOS NUNES DE LIMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência dos débitos que originaram as inscrições indevidas no nome do autor e condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) contra
BANCO BRADESCO S.A.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, impõe-se o enfrentamento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Banco Bradesco S.A. em suas contrarrazões, sob o argumento de que teria atuado apenas como meio de pagamento e que os créditos teriam sido objeto de cessão a terceiros.

Conforme documentado nos autos, o Banco Bradesco S.A. foi efetivamente o responsável pela inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito em 08/03/2020 e 13/03/2020, relativamente aos contratos nº 134549824000013FI e 134549824000013EC, nos valores de R$ 124,62 e R$ 118,11, respectivamente. Tais fatos restaram incontroversos e comprovados pela documentação acostada aos autos.

A alegação de que teria havido cessão de crédito a terceiros não encontra respaldo probatório nos autos. O Banco réu limitou-se a afirmar genericamente a existência de cessão, sem apresentar o instrumento contratual que a formalizou, tampouco comprovou ter notificado o consumidor acerca da transferência do crédito, conforme exige o ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores é firme no sentido de que o cedente permanece responsável pela negativação indevida quando não demonstra a validade da dívida originária e a regularidade da cessão. Não se pode transferir crédito que jamais existiu validamente, de modo que eventual repasse do suposto débito à empresa Recovery não elide a ilicitude do ato originário praticado pela instituição financeira, que procedeu à inscrição sem demonstrar a origem da obrigação.

De outro lado, em matéria de responsabilidade civil por negativação, incumbe ao fornecedor provar a legitimidade da inscrição restritiva, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual a ré não se desincumbiu.

Ademais, a tese de que teria atuado como mero meio de pagamento revela-se contraditória com os fatos comprovados nos autos. O Banco não foi simples intermediário de uma transação entre terceiros, mas sim o próprio credor que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, assumindo, portanto, a posição de titular do crédito perante o sistema de restrições creditícias.

Afirmar que o Banco Bradesco teria atuado unicamente como meio de pagamento não se sustenta à luz dos documentos dos autos, os quais demonstram que foi a própria instituição ré quem efetivou a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência. Ademais, como já mencionado, não há nos autos qualquer comprovação de que o Banco tenha meramente intermediado operação alheia — ao contrário, figura como titular da suposta dívida perante os órgãos de restrição, razão pela qual detém legitimidade passiva e responde pelo ato ilícito.

A legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da demanda, verificando-se quando o réu é a pessoa contra quem deve ser proposta a ação, por figurar na relação jurídica material controvertida. No caso concreto, o Banco Bradesco S.A. figura inequivocamente como parte legítima, porquanto foi o responsável direto pela inscrição impugnada, cabendo-lhe demonstrar a existência e a validade do débito que ensejou a restrição creditícia.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo a fundamentação adotada pelo magistrado sentenciante, que analisou adequadamente a questão à luz da legislação consumerista e da jurisprudência aplicável.

DO MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se circunscreve à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e ao pleito de reconhecimento do dano temporal.

Preliminarmente, cumpre afastar a tese defensiva de inexistência de dano moral e de ausência de nexo de causalidade. Conforme documentado nos autos (id. 335663458), o autor comprovou a existência das anotações restritivas em seu nome, promovidas pelo Banco réu, relativamente a débitos cuja origem jamais foi demonstrada pela instituição financeira.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, em observância ao disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. Cabia ao Banco réu, portanto, comprovar a existência e a validade dos contratos que ensejaram as inscrições, ônus do qual não se desincumbiu.

Preliminarmente, cumpre afastar a tese defensiva de inexistência de dano moral e de ausência de nexo de causalidade. Conforme documentado nos autos, o autor comprovou a existência das anotações restritivas em seu nome, promovidas pelo Banco réu, relativamente a débitos cuja origem jamais foi demonstrada pela instituição financeira.

A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau, em observância ao disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. Cabia ao Banco réu, portanto, comprovar a existência e a validade dos contratos que ensejaram as inscrições, ônus do qual não se desincumbiu.

A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da conjugação dos elementos previstos no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade entre ambos. No caso concreto, a conduta ilícita consistiu na inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito sem a comprovação da existência de relação jurídica válida que a justificasse. O dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria negativação indevida, dispensando prova específica do abalo psíquico ou da repercussão social do ato. O nexo de causalidade resta evidenciado pela relação direta entre a conduta do Banco e o dano experimentado pelo consumidor.

Ademais, a situação se agrava pelo fato de que, mesmo após a baixa das anotações nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, o débito permaneceu registrado na plataforma "Quero Quitar", administrada pela empresa Recovery, no valor atualizado de R$ 11.729,63. Embora tais plataformas não se confundam formalmente com os órgãos de restrição ao crédito, operam como bancos de dados de cobrança extrajudicial acessíveis ao mercado, capazes de influenciar negativamente o score e a avaliação de risco do consumidor, restringindo seu acesso a novas operações financeiras.

A persistência de informação de débito inexistente em ambiente digital de cobrança, mesmo após a baixa das anotações formais, reproduz efeitos práticos análogos à negativação indevida, configurando violação aos deveres de boa-fé objetiva e respeito à dignidade do consumidor, consagrados no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal.

Portanto, resta inequívoca a configuração do dano moral e a responsabilidade civil do Banco réu, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de indenização, restando apenas analisar a adequação do valor fixado

questão central do recurso cinge-se à adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença recorrida.

O arbitramento da indenização por danos morais constitui tarefa das mais delicadas no exercício da jurisdição, porquanto não há critérios objetivos e tarifados para a quantificação da dor, do sofrimento ou do abalo à honra e à dignidade da pessoa humana. A doutrina e a jurisprudência têm estabelecido parâmetros orientadores, que devem ser ponderados pelo julgador no caso concreto, considerando as circunstâncias específicas da situação analisada.

Dentre os critérios relevantes para a fixação do quantum indenizatório, destacam-se a extensão do dano experimentado pela vítima, a gravidade da conduta do ofensor, o grau de culpa ou dolo, a capacidade econômica das partes envolvidas, as condições pessoais do ofendido e, fundamentalmente, a dupla função da indenização por danos morais, qual seja, a função compensatória, destinada a minorar o sofrimento da vítima, e a função punitivo-pedagógica, voltada a desestimular a reiteração de condutas lesivas e a punir exemplarmente o ofensor.

No caso concreto, a análise desses critérios revela que o valor fixado pela sentença recorrida, embora não se mostre irrisório ou desproporcional a ponto de configurar negativa de prestação jurisdicional, apresenta-se aquém do necessário para atender adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

Quanto à extensão do dano, verifica-se que o autor não apenas teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, mas também permaneceu com a informação do débito inexistente registrada em plataforma de cobrança extrajudicial por período prolongado, mesmo após a baixa das negativações formais. Tal circunstância amplia a dimensão do dano experimentado, porquanto a manutenção da informação em ambiente digital de cobrança continua a impactar negativamente a reputação creditícia do consumidor, dificultando o acesso a operações financeiras e gerando constrangimento perante o mercado.

Ademais, o autor precisou despender tempo e esforços para tentar solucionar a questão administrativamente, formalizando reclamação junto à ouvidoria da instituição financeira, sem obter qualquer resposta ou solução. A inércia do Banco em atender à reclamação administrativa obrigou o consumidor a buscar a tutela jurisdicional, submetendo-se aos dissabores e à morosidade inerentes ao processo judicial.

No tocante à gravidade da conduta do ofensor, observa-se que o Banco réu não apenas promoveu a inscrição indevida, mas também se manteve inerte diante da reclamação administrativa formulada pelo consumidor e não apresentou, nem mesmo em juízo, qualquer documentação que comprovasse a origem e a validade dos débitos. Tal postura revela descaso com os direitos do consumidor e desrespeito aos deveres de informação, transparência e boa-fé que devem nortear as relações de consumo.

A capacidade econômica das partes também deve ser considerada. De um lado, tem-se consumidor pessoa física, beneficiário da justiça gratuita, cuja situação de vulnerabilidade econômica restou comprovada nos autos. De outro, instituição financeira de grande porte, com notória capacidade econômica e que aufere lucros expressivos com suas atividades. A disparidade econômica entre as partes justifica a fixação de valor indenizatório que seja efetivamente sentido pelo ofensor, sob pena de a indenização tornar-se irrelevante e incapaz de cumprir sua função pedagógica.

A função punitivo-pedagógica da indenização por danos morais merece especial atenção no caso concreto. O valor fixado deve ser suficiente para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas, evitando que o descumprimento dos deveres legais e a violação dos direitos dos consumidores se tornem economicamente vantajosos. Não se pode permitir que grandes empresas incorporem o custo das indenizações como mero ônus operacional, perpetuando práticas abusivas sob o cálculo de que os lucros auferidos superam os valores eventualmente pagos a título indenizatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais tem reconhecido a necessidade de fixação de valores indenizatórios que efetivamente cumpram as funções compensatória e punitivo-pedagógica, evitando tanto a fixação de valores irrisórios, que não desestimulam a reiteração de condutas lesivas, quanto de valores excessivos, que configurem enriquecimento sem causa da vítima.

O simples fato de ter o nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes já configura lesão à reputação comercial e creditícia, conforme orientação consolidada na jurisprudência. A propósito:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO VEICULAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COISA JULGADA AFASTADAS. RECUSA INJUSTIFICADA DE EMISSÃO DE BOLETOS. VINCULAÇÃO INDEVIDA ENTRE CONTRATOS DISTINTOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: A cooperativa de crédito que participa diretamente da relação contratual detém legitimidade passiva para figurar na demanda, respondendo solidariamente nos termos do CDC. Não há coisa julgada quando a nova ação se baseia em fatos supervenientes e pleitos distintos dos discutidos anteriormente. A exigência de quitação global de contratos inadimplentes como condição para emissão de boletos de contrato adimplente configura prática abusiva e ilícita. A recusa injustificada de recebimento gera inadimplemento artificial e responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.
A negativação indevida decorrente de conduta do próprio credor caracteriza dano moral in re ipsa, ensejando reparação
. (N.U 1015932-68.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR DÍVIDA PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. Em relação de consumo, a instituição financeira tem o ônus de comprovar de forma inequívoca a contratação de empréstimo consignado, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2.
A negativação indevida decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, cabendo indenização independentemente de comprovação do prejuízo concreto.
3. O tempo despendido pelo consumidor em demandas administrativas e judiciais decorrentes de falha na prestação do serviço não gera, por si só, dano temporal autônomo indenizável, quando já reconhecido o dano moral. 4. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.”

(N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação válida da contratação afasta a exigibilidade de débito oriundo de empréstimo supostamente celebrado por meio digital. 2.
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes enseja indenização por danos morais in re ipsa.
3. A compensação dos valores efetivamente depositados é admissível quando reconhecido o recebimento da quantia, ainda que inexistente contrato válido. 4. O valor de R$ 6.000,00 a título de danos morais revela-se adequado em face das circunstâncias do caso concreto. (N.U 1007424-16.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 09/12/2025 – grifo nosso)

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o valor de R$ 3.000,00 fixado pela sentença recorrida, embora não configure quantia irrisória, mostra-se insuficiente para atender adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, especialmente diante da gravidade da conduta do ofensor, da extensão do dano experimentado pela vítima e da notória capacidade econômica da instituição financeira ré.

Assim, entendo necessária a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor e para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas aos direitos dos consumidores, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à extensão do dano.

O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, alinha-se aos parâmetros jurisprudenciais adotados pelos tribunais pátrios em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, promovendo a justa reparação do dano e o desestímulo à reiteração de práticas abusivas.

Com base nas provas descritas nos autos, resta demonstrado que a autora teve sua imagem comercial maculada pela inscrição indevida.

Assim, entendo necessária a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, suficiente para compensar o abalo moral experimentado pelo autor e para desestimular a instituição financeira a reiterar condutas lesivas aos direitos dos consumidores, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa ou valor desproporcional à extensão do dano.

Quanto à alegação da parte ré de que não teria praticado qualquer ato ilícito, observa-se que restou incontroverso nos autos que foi o Banco réu quem promoveu a negativação do nome do autor, sem comprovar a origem da dívida e a existência de relação contratual válida. A inscrição indevida de débito inexistente em cadastro restritivo, sem comprovação do vínculo jurídico, constitui conduta ilícita nos termos do art. 186 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ, sendo incompatível com a tese de ausência de ilicitude sustentada nas contrarrazões.

A omissão em esclarecer a origem do débito e a ausência de resposta administrativa agravam a responsabilidade do fornecedor, afastando qualquer hipótese de exclusão de culpa.

Esse montante atende à dupla finalidade da indenização por danos morais, compensando adequadamente o abalo sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, a falta de diligência da parte apelada em comprovar a legitimidade da contratação, bem como desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa.

O apelante pleiteia, ainda, o reconhecimento do denominado dano temporal, fundamentado na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, argumentando que despendeu tempo em reclamações administrativas e na propositura da demanda judicial, tempo este que poderia ter sido dedicado a atividades pessoais, familiares ou profissionais.

A Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, desenvolvida na doutrina contemporânea, parte da premissa de que o tempo é bem jurídico valioso e que o consumidor não deve ser compelido a desperdiçá-lo em razão de falhas na prestação de serviços ou de descumprimento de deveres legais por parte dos fornecedores. Segundo essa teoria, o tempo indevidamente subtraído do consumidor para solucionar problemas causados pelo fornecedor configura dano autônomo, passível de reparação.

Embora a teoria venha ganhando espaço na doutrina e em alguns julgados, sua aplicação ainda não se encontra consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores, havendo controvérsia quanto aos requisitos para sua configuração e quanto à sua autonomia em relação ao dano moral tradicional.

No caso concreto, verifica-se que o tempo despendido pelo autor em reclamações administrativas e na propositura da demanda judicial já foi considerado na análise da extensão do dano moral e na fixação do quantum indenizatório. A necessidade de buscar solução administrativa e, posteriormente, judicial, integra o contexto fático que fundamentou o reconhecimento do dano moral e influenciou a quantificação da indenização.

Ademais, não há nos autos documentação específica que quantifique objetivamente o tempo despendido pelo autor em tais atividades, tampouco demonstração de prejuízos concretos decorrentes desse dispêndio temporal, o que dificulta a mensuração de eventual indenização autônoma a esse título.

Importante ressaltar, ainda, que o pedido de reconhecimento do dano temporal não constou expressamente da petição inicial, configurando inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual. O efeito devolutivo do recurso de apelação limita-se às questões suscitadas e decididas em primeiro grau, não sendo permitido ao apelante formular pedido novo em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.

Assim, não conheço do pedido de reconhecimento autônomo do dano temporal, por configurar inovação recursal, e porque os elementos fáticos relacionados ao tempo despendido pelo autor já foram considerados na análise do dano moral e na fixação do quantum indenizatório, que foi majorado justamente para contemplar todas as circunstâncias do caso concreto, inclusive o desgaste e o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solução do problema.

Dos Critérios de Atualização Monetária e Juros de Mora

O apelante sustenta que devem ser aplicadas as Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelecem, respectivamente, que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual e que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

A sentença recorrida aplicou corretamente tais entendimentos sumulares, determinando a incidência de juros de mora pela taxa SELIC a contar do evento danoso e de correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir da prolação da sentença.

A Súmula 54 do STJ estabelece que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". No caso concreto, trata-se inequivocamente de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito consistente na inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito. O evento danoso corresponde à data da primeira inscrição indevida, ocorrida em 08/03/2020, momento a partir do qual devem incidir os juros moratórios.

A Súmula 362 do STJ dispõe que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento". Considerando que o arbitramento do valor indenizatório ocorre na sentença, a correção monetária deve incidir a partir da prolação da decisão de primeiro grau. Com a majoração do quantum indenizatório em sede recursal, a correção monetária incidirá sobre o novo valor fixado a partir da data desta decisão.

Quanto ao índice de correção monetária, a sentença aplicou o IPCA/IBGE, em conformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que reconhecem tal índice como o que melhor reflete a inflação e preserva o valor real da moeda.

No tocante aos juros de mora, a sentença determinou a aplicação da taxa SELIC, que compreende tanto a correção monetária quanto os juros, evitando a dupla incidência de encargos. Tal critério encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores e mostra-se adequado ao caso concreto.

Assim, mantenho os critérios de atualização monetária e juros de mora estabelecidos pela sentença recorrida, com a ressalva de que a correção monetária sobre o valor majorado incidirá a partir da data desta decisão, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, majorando-o de R$ 3.000,00 (três mil reais) para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, inclusive quanto aos juros e correção monetária.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem suportados pelo Banco réu, nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026